Tribunal: TJMT
Processo: 0005636-10.2016.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005636-10.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOANUS OLIVEIRA ALVES DA SILVA - CPF: 815.536.841-68 (VÍTIMA), MARCELO FERREIRA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL SUPORTADO PELA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CRIME PERPETRADO CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO VALOR – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ no REsp n. 1.643.051-MS, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Informativo 621).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcelo Ferreira da Silva
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação penal n. 5636-10.2016.811.0064 – Código 644628, que o condenou pela prática do delito ameaça (CP, art. 147,
caput
), com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a exclusão da condenação a título de reparação dos danos causados pela infração, arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), haja vista a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque o valor não foi discutido durante a fase instrutória (pp. 103-107 – Id. 25962956).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (pp. 109-112 – Id. 25962957).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (pp. 121-123 – Id. 27412489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 18 de setembro de 2018, por volta das 10h30min, na residência da vítima, localizada na rua 22, casa 6, quadra 22, bairro Dom Osório, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Marcelo Ferreira da Silva
prometeu causar mal injusto e grave à sua ex-esposa Joanus Oliveira Alves da Silva, dizendo que a mataria.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Consta que o denunciado e a vítima foram casados por seis anos, tiveram dois filhos e estavam separados há três anos. Consta que a vítima tinha mais quatro filhos de outros relacionamentos.

No dia, hora e local dos fatos, com a atual companheira, o denunciado foi na residência da vítima, xingou-a e disse que iria matá-la. Com medo, a vítima comunicou para a delegacia especializada que lavrou o BO e instaurou IP. Sem condições de cuidar dos filhos a vítima está abrigada no Recanto Fraterno. Interrogado, negou os fatos (...)
” (pp. 9-10 – Id. 25961479).

Diante desses fatos o acusado Marcelo foi denunciado e condenado como incurso nas penas do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 3 meses de detenção, no regime inicial aberto, e o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) referentes aos danos sofridos pela vítima em decorrência do delito.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, postulando a exclusão do valor fixado a título de danos, visto que ofendem o princípio do contraditório e da ampla defesa, mormente porque os valores não foram discutidos durante a fase instrutória.

No entanto, no que se refere à
reparação dos danos
causados pela infração em

favor das vítimas de violência doméstica,
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, ao tratar do tema por ocasião do julgamento do
REsp n. 1.643.051-MS
, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 28.2.2018, sedimentou o entendimento segundo o qual:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral
, desde que haja
pedido expresso
da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e
independentemente de instrução probatória
”
(Informativo 621).

Na espécie, conforme se verifica do
item 5 da denúncia
, o
parquet
requereu expressamente
“a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes do injusto penal”
(Id. 25961479).

De fato, em caso de
danos materiais
, o juiz somente poderá fixar a indenização se existirem provas nos autos que demonstrem os prejuízos sofridos pela vítima em decorrência do crime, ou seja, vale ressaltar que o réu tem o direito de se manifestar sobre a aludida questão, exercendo o seu direito ao contraditório, entretanto, em se tratando de
dano moral, frise-se, “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico”
, este é considerado como
in re ipsa
(presumido).

Logo,
“a única prova que se exige é de que houve o crime, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela resultantes são evidentes e nem têm como ser demonstrados”
(ANDRADE, Márcio; CAVALCANTE, Lopes. Principais Julgados do STF e do STJ comentados. Salvador: Editora Juspodvim, 2019, p. 1.096).

Aliás, ainda que a defesa sustente que o magistrado
a quo
não especificou quais prejuízos seriam reparados pela indenização fixada, é evidente que os valores se referem ao dano moral, tanto pela natureza dos fatos narrados na denúncia, que não traduzem qualquer prejuízo material à ofendida, como pelo próprio pedido ministerial, que na exordial especifica o dano suportado pela vítima.

Nesse panorama, deve ser mantida a obrigação de reparar o dano, a título de dano moral, nos exatos termos exarados na decisão combatida.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019